Tribunal: TJSP
Processo: 2220082-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que deferiu produção de prova pericial contábil - Cabimento – Os elementos constantes dos autos demonstram expressivo aumento do patrimônio dos requeridos, sócios da empresa devedora, bem como a existência de outras sociedades das quais também participam, apresentando coincidência de endereços, números de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que deferiu produção de prova pericial contábil - Cabimento – Os elementos constantes dos autos demonstram expressivo aumento do patrimônio dos requeridos, sócios da empresa devedora, bem como a existência de outras sociedades das quais também participam, apresentando coincidência de endereços, números de telefone e ramos de atividade – Prova que será produzida sob o crivo do contraditório. Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.